Tribunal: TJBA
Processo: 0501484-76.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501484-76.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, ANA PAULA AMORIM CORTES, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ARIANA FREIRE PINHO, JEFFERSON MESSIAS, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, FRANK DE SOUZA FERNANDES, MIRIAN TOMIE INOUE ROSA

APELADO: CAUBINO NEVES VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
MIRIAN TOMIE INOUE ROSA, FRANK DE SOUZA FERNANDES, ANA PAULA AMORIM CORTES, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ARIANA FREIRE PINHO, ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, JEFFERSON MESSIAS, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBASA. COBRANÇA EXCESSIVA DE ÁGUA E CORTE INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra a EMBASA, objetivando declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de cobranças excessivas reiteradas e corte indevido do fornecimento de água. Sentença julgou procedentes os pedidos, determinando refaturamento e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reiterada cobrança de valores excessivos e incompatíveis com o consumo real, seguida de corte indevido do serviço de água, configura danos morais e qual o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

3.
A relação entre concessionária de serviço público e usuário é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e art. 37, §6º da Constituição Federal.

4. Restou demonstrada a falha reiterada no serviço pela cobrança de valores excessivos, persistindo mesmo após ações judiciais anteriores e reclamações administrativas.

5. A interrupção indevida do fornecimento de água, serviço essencial, mesmo com liminar proibitiva, configura dano moral que extrapola o mero aborrecimento.

6. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza pedagógica e compensatória da reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da ré desprovido e recurso do autor provido para majorar os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
0501484-76.2016.8.05.0079
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, simultaneamente como apelantes e apeladas,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e
CAUBINO NEVES VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
NEGAR
PROVIMENTO

A
O RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
,

nos termos do voto condutor.